Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES FIXADAS. AUSÊNCIA EXCESSIVIDADE. COMPROVADA EFETIVIDADE DA MULTA ARBITRADA.
1. A irresignação da parte ré/agravante reside no valor das astreintes arbitradas pelo juízo a quo, a serem aplicadas caso haja o descumprimento da liminar concedida em 1a instância, qual seja multa diária de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).
2. O valor de R$100.000,00 (cem mil reais) se mostra compatível com a capacidade econômica do plano de saúde e com as necessidades do beneficiário.
3. O autor/agravado informou ao juízo o efetivo cumprimento da liminar por parte do réu/agravado, o que comprova a efetividade da astreinte arbitrada
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.